Tribunal: CARF
Processo: 11516.004335/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004335/2010-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.932 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALBERTON MADEIRAS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO TIPO
SUBJETIVO. DOLO NÃO COMPROVADO. AFASTAMENTO.
Autuação fiscal decorrente de presunção de omissão de receitas, com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, em que o tipo objetivo da
norma foi plenamente concretizado. Por outro lado, se ausente a demonstração
de um plus na conduta, tipo subjetivo, elementos cognitivo e volitivo, não há
que se falar em dolo, instituto comum aos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, que ensejam a qualificação da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio César
Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira
Viviane Vidal Wagner.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004335/2010-93
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.932 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.004335/2010-93

Relatório
Trata-se de recurso especial (e-fls. 517/533) interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-001.042 (e-fls.
477/500), na sessão de 10/05/2012, proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção, no qual foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a multa
qualificada, excluir a responsabilidade tributária dos sócios pessoas físicas e a exigência do IPI.
Assim foi ementada a decisão recorrida:

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES CREDITADOS EM NOME PRÓPRIO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
DOLO.
Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, presume como omissão de receita os
valores creditados em conta bancária em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprove a origem dos mesmos. Contudo, desta presunção que decorre
da lei não se pode extrair outra presunção de que o titular dos recursos estava agindo
com o intuito de sonegar, ocultar ou retardar a ocorrência do fato gerador. A omissão de
receita se presume, mas a existência de dolo somente pode ser caracterizado mediante
provas concretas.
IPI. EMPRESA COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR.
EXIGÊNCIA CANCELADA.
Nos casos em que a empresa que se dedica somente ao comércio e é optante pelo
SIMPLES, inexiste obrigação de pagar valor correspondente ao IPI. A exigência do
percentual correspondente ao IPI, previsto em norma específica, importaria em exigir o
respectivo tributo sem que tivesse ocorrido o fato gerador correspondente. Quando se
está diante de empresa comercial, que não industrializa produtos, não há aplicação do
disposto no artigo 5o, § 2o, da Lei no 9.137, de 1996, vigente à época dos fatos de que
trata este processo.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
DISTINÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS ENTRE SITUAÇÕES PREVISTAS NOS
ARTIGOS 124, I, E 135, I e II, DO CTN.
Nas situações previstas no artigo 124, I, do CTN, há uma norma que incide em relação
ao contribuinte que participa na situação que constitua o fato gerador que obriga o
contribuinte direto. No artigo 135, II e III, além da norma que incide na situação que
constitua o fato gerador, há outra norma, de natureza sancionatória, que incide sobre a
conduta de terceiro que, não participando na situação que constitua o fato gerador, se
torna responsável por praticar ato ou conjunto de atos que extrapolam seus poderes de
comando frente à empresa ou resultam, por ação própria, em violação de normas legais
vinculadas à obrigação de pagar tributos devidos pela empresa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ANÁLISE INDIVIDUAL DOS FATOS E
DAS PROVAS.
Nos casos do artigo 135 do CTN, em que a responsabilidade é atribuída a terceiros, que
não participam na relação jurídica que constitua o fato gerador, por inexistir
responsabilidade desvinculada da conduta pessoal, cabe à autoridade lançadora
descrever os fatos que caracterizam a responsabilidade descrevendo, de preferência,
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.932 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.004335/2010-93

quando ocorreram, onde ocorreram e como ocorreram. Não é possível fazer
considerações genéricas sem correlaciona-las aos fatos.

A autuação fiscal relativa a lançamentos de ofício de IRPJ-SIMPLES e reflexos
(e-fls. 224/325), anos-calendário de 2005 e 2006, com base na presunção de omissão de receitas
prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Foi qualificada a multa de ofício (150%) e incluídos
no polo passivo na condição de responsáveis tributários EVAIR ALBERTON, OTAVIANO
ZOMER ALBERTON (art. 124 e 135 do CTN).
Foi apresentada impugnação (e-fls. 340/342), que foi julgada improcedente pelo
Acórdão no 01-22.330 da 2a Turma da DRJ/Belém (e-fls. 396/404), nos termos de ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2005, 2006
EMENTA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.

Foi apresentada petição de desistência pela Contribuinte (pessoa jurídica), à e-fl.
410/412.
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 413/427). Entendeu a decisão recorrida
cabível o julgamento do recurso voluntário, vez que a desistência teria sido apresentada apenas
pela Contribuinte, remanescendo o litígio para os responsáveis tributários1. o Acórdão no 1402-
001.042 deu parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a multa qualificada, excluir a
responsabilidade tributária dos sócios pessoas físicas e a exigência do IPI.
A PGFN opôs embargos de declaração (e-fl. 503/508), que foi rejeitado por
despacho de embargos (e-fls. 512/513).
A PGFN interpôs recurso especial (e-fls. 517/533), pretendendo devolver as
matérias (i) desqualificação da multa de ofício, com base nos paradigma no 103-23.495 e 101-
96.668 e (ii) exclusão da responsabilidade tributária dos sócios pessoas físicas, com base no
paradigma no 1301-00.286.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 536/541), ratificado por despacho
de reexame (e-fls. 542/543), deu seguimento parcial para a matéria desqualificação da multa de
ofício, com base no paradigma no 103-23.495.

1 Em 14/10/2011 foi protocolizado o recurso de fls. 413 e seguintes, em nome da empresa Alberton Madeiras Ltda.
Não há intimação dos responsáveis solidários, ex-sócios da empresa. Contudo, como está dito no cabeçalho do
referido recurso, a parte interessada destacou estar recorrendo por seus ex-sócios e, ao final, são estes quem assinam
o recurso. Idêntico procedimento também se verifica quando da impugnação de fls. 185 a 187. Assim, tenho por
convalidada a intimação de todos e admito o recurso de fls. 413 e seguintes como sendo interposto apenas pelos
terceiros responsáveis, já que a empresa, em data anterior, praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, qual
seja, apresentou pedido de desistência. Não localizei nos autos pedido de desistência por parte dos responsáveis
solidários.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.932 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.004335/2010-93

Resolução da 1a Turma da CSRF no 9101-000.054 determinou o retorno dos autos
à Presidência da Câmara recorrida para apreciar o paradigma no 101-96.668.
Despacho de exame de admissibilidade complementar (e-fls. 586/589) decidiu no
sentido de que o paradigma no 101-96.668 não seria apto a demonstrar a divergência na
interpretação da legislação tributária.
Sobre a matéria devolvida com base no paradigma no 103-23.495, aduz a PGFN
que teria a Contribuinte praticado atividade ilícita observada a partir da apuração de infrações
tributárias, em atividade reiterada que reforça o intuito de fraude, motivo pelo qual foi aplicada e
devidamente justificada pela fiscalização a multa de 150%, que a conduta teria sido resultado de
sua vontade, livre e consciente, já que realizada de forma sistemática, objetivando impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal e, tendo sido repetida sistematicamente
demonstrou desprezo ao cumprimento da obrigação fiscal, ao princípio da solidariedade de
matriz constitucional e ao dever legal de participação, indicando a intensidade do dolo, razão
pela qual deveria ser restabelecida a qualificação da multa de ofício. Requer pelo conhecimento e
provimento do recurso especial.
A Contribuinte não apresentou contrarrazões (e-fl. 550).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Adoto as razões do despacho de admissibilidade de e-fls. 536/541, com fulcro no
art. 50, inc. V, § 1o da Lei no 9.784, de 1999 2, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, para conhecer do recurso especial da PGFN para a matéria
qualificação da multa de ofício.
Passo ao exame do mérito.
Transcrevo o contexto em que se deu a autuação, conforme relato da autoridade
fiscal:

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.932 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.004335/2010-93

(...)

O que se observa é que a autuação fiscal, em relação ao lançamento do
principal (tributo acrescido da multa proporcional de ofício de 75%), não merece reparos.
Em razão de discrepância entre valores declarados e informados em conta corrente bancária,
identificados a partir de auditoria fiscal do principal cliente da Contribuinte, foi intimada a
pessoa jurídica fiscalizada a justificar as inconsistências, consoante disposto no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, dando a oportunidade de comprovação, mediante documentação hábil e idônea,
da origem dos recursos depositados.

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.

Não obstante a manifestação da Contribuinte, de que os depósitos bancários eram
decorrentes da aportes efetuados pelo seu cliente para a aquisição de madeira que seria utilizada
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.932 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.004335/2010-93

para fabricar os produtos que venderia ao mesmo cliente posteriormente, não foi comprovada a
operação mediante apresentação de documentação probatória. Transcrevo constatação da decisão
recorrida:

No caso concreto, a autuada alega que a empresa Moldurart, de Santa Catarina,
mandava valores em dinheiro para compra de matéria prima e outras despesas
acessórias, enquanto os valores informados nas declarações foram resultantes de vendas
de madeiras comercializadas junto à Moldurart. Pela tese da recorrente, ela vendia
madeira de sua propriedade para a recorrente, cuja receita fora escriturada e, também,
adquiria matéria prima para a citada empresa. Os depósitos bancários não
contabilizados, na tese da recorrente, referem-se a estas transações entre a citada
empresa e seus fornecedores.
Da análise da prova, há indicativo de que quase todos os depósitos bancários, se não
todos, são oriundos de depósitos ou transferência, ao que tudo indica de agência
bancária situada em Santa Catarina. As alegações da recorrente possuem lógica quando
afirmam que os valores são oriundos da empresa Moldurart, fato este constatado pela
própria fiscalização. Contudo, apesar desta situação, não há nos autos prova de que os
valores não contabilizados como receitas se destinavam a adquirir matérias primas
para a Moldurart. Tal alegação, desprovida de prova, não é suficiente para afastar a
presunção legal de que trata o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996. (Grifei)

Portanto, restou concretizado o tipo objetivo da norma prevista no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, sendo aplicável o lançamento do principal do imposto acrescido da multa de
ofício de 75%.
Contudo, o mesmo não se pode dizer em relação à qualificação da multa de ofício
(150%), matéria devolvida pelo recurso especial.
Assim se manifestou a autoridade fiscal sobre a imputação da multa qualificada de
150%:

Como dito, o que restou demonstrado foi o enquadramento na hipótese de
incidência prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Identificou-se em circularização
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.932 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.004335/2010-93

ocorrência de depósitos bancários em valores discrepantes às receitas declaradas. Intimada, não
logrou a Contribuinte afastar a presunção legal mediante apresentação de provas hábeis e, por
isso, concretizou-se a tipificação de receitas omitidas.
Contudo, não há nenhum elemento adicional, de ordem subjetiva, que demonstre a
conduta dolosa, para se concluir que teria sido extrapolado o tipo objetivo da norma.
A autuação diz respeito a fatos geradores mensais ocorridos entre dezembro de
2005 a dezembro de 2006:

Vale dizer que, caso tivesse a autuação fiscal tratado de uma omissão de receitas
direta, entre valores escriturados e não declarados, a qualificação da multa de ofício seria
justificável, vez que reiterada em treze anos fatos geradores em valores significativos.
Contudo, tendo sido a autuação fiscal decorrente de uma presunção de omissão
de receitas, com base em depósitos bancários de origem não comprovada, em que o tipo
objetivo da norma foi plenamente concretizado, caberia a demonstração de um plus na conduta,
como a utilização de empresas fictícias, desmembramento indevido de empresas para se
enquadrar no SIMPLES, utilização de laranjas, apresentação de notas fiscais inidôneas,
declarações zeradas, declarações falsas de inatividade, declarações inexatas, discrepâncias entre
valores declarados ao Fisco Federal e ao Fisco Estadual, divergências entre valores lançados na
escrituração de notas fiscais e os valores reais dos documentos, por exemplo, o que não foi o
caso.
Portanto, ausente a demonstração dos elementos cognitivo e volitivo da conduta,
não há que se falar em dolo, instituto comum aos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, que ensejam a qualificação da multa de ofício.
Assim sendo, não deve ser restabelecida a multa qualificada de 150%.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da PGFN
nos termos do despacho de exame de admissibilidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.932 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.004335/2010-93

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital